Tribunal: STF
Processo: RE 77595
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-12-07
Data de publicação: 1973-12-07

Ementa:
PROCESSO SUMÁRIO. LEI Nº 4.611, DE 1965; LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. 
É razoável a interpretação que admite, nos processos sumários da Lei nº 4.611 de 1965, a denúncia  do Ministério Público, sem prejuízo da iniciativa do juiz ou da autoridade policial. - Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal - Recurso conhecido e provido.